Tribunal: TJDFT
Processo: 0005097-90.2016.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Roubo. Provas. Palavra da vítima. Desclassificação para furto. Insignificância.

1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelo reconhecimento pessoal do réu feito pela vítima em juízo, reconhecimento da bicicleta usada no crime e apreendida com o réu, e pelo depoimento do policial.

2 - O crime será de roubo para e não de furto se provado que, para se apossar dos bens da vítima, o acusado a ameaçou e intimidou, dizendo que daria um tiro na vítima, constrangendo-a a entregar o aparelho celular.

3 - Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no de roubo, sobretudo se o réu é reincidente em crime dessa natureza.

4- Apelação não provida.